Tribunal: STF
Processo: ARE 1512284
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito administrativo Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição de recurso extraordinário contra decisão administrativa de Tribunal. Impossibilidade.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão proferido no âmbito de processo administrativo.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão administrativa de Tribunal.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.